Tribunal: STF
Processo: HC 226973
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lazaro Santos Sacerdote impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA SUSCITADO APENAS EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. DELINEAMENTO FÁTICO NÃO REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal, é inadmissível a apreciação de teses suscitadas apenas quando da interposição do agravo regimental, mas ausentes da inicial da impetração. Neste caso, a alegação de incompetência da Justiça Federal foi trazida somente nas razões deste agravo, o que impossibilita o conhecimento do tema. 



    2. O Tribunal de origem deixou de examinar o mérito da licitude das provas obtidas mediante ingresso de policiais em domicílio. Diante da falta de delineamento fático por parte das instâncias antecedentes, não é viável a análise desse tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (RHC 173.619 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e a declaração de ilicitude das provas.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente